Tribunal: TJES
Processo: 5000319-95.2023.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000319-95.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE FUNDAO
RECORRIDO: MARA ROSANE AMORIM GOMES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMÓVEL INTEGRALMENTE LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) E, EM GRANDE PARTE, EM ÁREA TOMBADA. RESTRIÇÃO AMBIENTAL ABSOLUTA QUE ESVAZIA O CONTEÚDO ECONÔMICO DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Município de Fundão contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por contribuinte, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária relativa à cobrança de IPTU de imóvel integralmente localizado em Área de Preservação Permanente (APP) e, em grande parte, em área tombada pelo Estado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar (i) se o Juizado Especial da Fazenda Pública detém competência para processar e julgar ação declaratória de inexistência de débito tributário; (ii) se é adequada a via eleita diante da existência de execução fiscal em curso; e (iii) se há fato gerador de IPTU em imóvel submetido a restrição ambiental absoluta que inviabiliza seu uso, gozo e exploração econômica.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública não merece acolhimento, pois a vedação do art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009 restringe-se às execuções fiscais, sendo admissível a propositura de ação de conhecimento de natureza tributária, desde que observado o limite de alçada.
04. Igualmente rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, porquanto a ação declaratória possui natureza autônoma e não se confunde com os embargos à execução, sendo possível sua propositura paralela ao processo executivo.
05. No mérito, o fato gerador do IPTU pressupõe a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel urbano apto a uso ou exploração econômica (CF, art. 156, I; CTN, art. 32).
06. Comprovado, por parecer técnico da própria municipalidade, que o imóvel está integralmente inserido em APP e em área tombada, resta inviabilizado o exercício de qualquer uso, gozo ou fruição econômica, hipótese que excepciona a regra da mera limitação administrativa.
07. Jurisprudência do STJ e de Turmas Recursais reconhece a inexigibilidade do IPTU quando o imóvel está totalmente inviabilizado por restrição ambiental absoluta.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11/TJES).
09. Tese de julgamento: “Não incide IPTU sobre imóvel urbano integralmente localizado em Área de Preservação Permanente (APP) e área tombada, quando comprovada a absoluta impossibilidade de uso, gozo e exploração econômica da propriedade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, I; CTN, art. 32; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §1º, I; Lei nº 12.651/2012, arts. 7º e 8º; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Enunciado nº 11/TJES; STJ, AgInt no AREsp 1723597/SP.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE- RECURSO INOMINADO Nº
5000319-95.2023.8.08.0059

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

RECORRIDO(A): MARA ROSANE AMORIM GOMES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMÓVEL INTEGRALMENTE LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) E, EM GRANDE PARTE, EM ÁREA TOMBADA. RESTRIÇÃO AMBIENTAL ABSOLUTA QUE ESVAZIA O CONTEÚDO ECONÔMICO DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Município de Fundão contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por contribuinte, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária relativa à cobrança de IPTU de imóvel integralmente localizado em Área de Preservação Permanente (APP) e, em grande parte, em área tombada pelo Estado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar (i) se o Juizado Especial da Fazenda Pública detém competência para processar e julgar ação declaratória de inexistência de débito tributário; (ii) se é adequada a via eleita diante da existência de execução fiscal em curso; e (iii) se há fato gerador de IPTU em imóvel submetido a restrição ambiental absoluta que inviabiliza seu uso, gozo e exploração econômica.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública não merece acolhimento, pois a vedação do art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009 restringe-se às execuções fiscais, sendo admissível a propositura de ação de conhecimento de natureza tributária, desde que observado o limite de alçada.
04. Igualmente rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, porquanto a ação declaratória possui natureza autônoma e não se confunde com os embargos à execução, sendo possível sua propositura paralela ao processo executivo.
05. No mérito, o fato gerador do IPTU pressupõe a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel urbano apto a uso ou exploração econômica (CF, art. 156, I; CTN, art. 32).
06. Comprovado, por parecer técnico da própria municipalidade, que o imóvel está integralmente inserido em APP e em área tombada, resta inviabilizado o exercício de qualquer uso, gozo ou fruição econômica, hipótese que excepciona a regra da mera limitação administrativa.
07. Jurisprudência do STJ e de Turmas Recursais reconhece a inexigibilidade do IPTU quando o imóvel está totalmente inviabilizado por restrição ambiental absoluta.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11/TJES).
09. Tese de julgamento: “Não incide IPTU sobre imóvel urbano integralmente localizado em Área de Preservação Permanente (APP) e área tombada, quando comprovada a absoluta impossibilidade de uso, gozo e exploração econômica da propriedade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, I; CTN, art. 32; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §1º, I; Lei nº 12.651/2012, arts. 7º e 8º; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Enunciado nº 11/TJES; STJ, AgInt no AREsp 1723597/SP.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por
MARA ROSANE AMORIM GOMES
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito de IPTU.

A recorrida, proprietária de imóveis (inscrições nºs. 03010010106006 e 03010020425001) no Município recorrente, sustentou que os bens se encontram integralmente inseridos em Área de Preservação Permanente (APP) e, em grande parte, em área tombada pelo Estado do Espírito Santo, conforme Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAM), o que inviabilizaria sua urbanização e exploração econômica, descaracterizando o fato gerador do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

A sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral, tornando definitiva a antecipação de tutela (Id 26156300) e declarando a inexistência da obrigação tributária (Id 14279438).

O Município recorrente, em seu recurso (Id 14279440), suscita preliminares de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública e de inadequação da via eleita, e, no mérito, defende a incidência do IPTU por considerar a APP como mera limitação administrativa, alegando que a recorrida não comprovou a impossibilidade absoluta de uso e exploração econômica integral do imóvel.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Da preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública

O Município recorrente sustenta a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para demandas tributárias, com base no art. 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009 e em precedente do eg. TJES (Conflito de Competência nº 5013603-56.2023.8.08.0000).

Todavia, a exclusão prevista na Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública restringe-se expressamente apenas às execuções fiscais, não afastando do âmbito de sua competência as ações de conhecimento de natureza tributária, desde que observados o limite de sessenta salários mínimos e a ausência de complexidade probatória excessiva.

Ainda que o precedente invocado pelo recorrente equipare ações anulatórias de débito fiscal aos embargos à execução, o caso em exame apresenta especificidade relevante: trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, fundada na alegação de ausência do fato gerador do IPTU em razão de restrições ambientais que inviabilizam totalmente o conteúdo econômico da propriedade.

Nessa perspectiva, a controvérsia não se limita à anulação formal de lançamento ou vício de procedimento, mas envolve a própria materialidade do fato gerador, o que distingue da simples defesa em execução fiscal.

Considerando a finalidade do Juizado Especial, voltada à solução célere de causas de menor complexidade, a discussão sobre a inexistência do fato gerador do IPTU mostra-se compatível com sua competência.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência.

Da preliminar de inadequação da via eleita

O Município também alega inadequação da via eleita, sob o argumento de que a ação declaratória não pode ser utilizada como sucedâneo de embargos à execução fiscal quando já existe execução em curso (Execução Fiscal nº 0000497-13.2015.8.08.0059).

Razão não lhe assiste. Conforme decidido na sentença de primeiro grau, e em consonância com a jurisprudência do eg. TJES (Agravo de Instrumento nº 5001206-33.2021.8.08.0000), a ação declaratória ou anulatória de débito fiscal possui natureza autônoma e pode tramitar paralelamente à execução, havendo uma relação de prejudicialidade que autoriza a suspensão do processo executivo.

Com efeito, a ação declaratória visa a conferir certeza jurídica acerca da existência ou inexistência da obrigação tributária, mediante cognição plena, ao passo que os embargos à execução se restringem à defesa do executado nos limites do processo executivo. As duas vias possuem escopos distintos, sendo plenamente admissível a propositura da ação declaratória para discutir a exigibilidade do tributo, mesmo havendo execução fiscal em trâmite.

Dessa forma, a ação ajuizada pela recorrida não se apresenta como mero sucedâneo, mas como instrumento autônomo e adequado para a declaração da ausência do fato gerador.

Do mérito recursal

A controvérsia central reside na incidência do IPTU sobre imóvel urbano que está integralmente inserido em Área de Preservação Permanente (APP) e, em grande parte, em área tombada.

O recorrente sustenta que a APP constitui mera limitação administrativa, que não afasta, por si só, a exigência do tributo, salvo comprovada impossibilidade absoluta de uso e exploração econômica da integralidade do bem.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), constitucionalmente previsto no art. 156, I, da Constituição Federal, tem como fato gerador, de acordo com o disposto no art. 32 do Código Tributário Nacional, "
a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município
".

Ocorre que, estando o imóvel integralmente afetado pela Área de Preservação Permanente (APP), não há que se falar em incidência de IPTU.

As Áreas de Preservação Permanente foram instituídas pela Lei nº 12.651/2012, que, a partir do fundamento do art. 225, § 1º, III, da CF, protege as áreas cobertas ou não por vegetação nativa, com a função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

A Lei nº 12.651/2012 estabelece nos arts. 7º e 8º que o proprietário ou possuidor do imóvel localizado em APP não pode exercer qualquer intervenção ou supressão da vegetação nativa. Da mesma forma, a Resolução nº 369/2006 do CONAMA consigna que as APPs são intocáveis, sendo vedado seu uso econômico direto.

Tradicionalmente, a restrição administrativa à propriedade não descaracteriza o fato gerador do IPTU, pois o direito de propriedade permanece intacto, ainda que com limitações ao seu exercício. Contudo, há exceção quando a limitação administrativa, seja ela urbanística, ambiental, sanitária ou de segurança, resultar na completa e absoluta inviabilidade de uso, gozo e fruição do imóvel, bem como do direito de construir e explorá-lo economicamente em sua integralidade, como no caso de imóvel integralmente localizado em APP. Nesse sentido, confira:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL INTEGRALMENTE LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). AUSÊNCIA DE DOMÍNIO ÚTIL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA.
SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo Município de Paranavaí contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com anulatória de lançamento tributário, afastando a exigência de IPTU incidente sobre imóvel do autor localizado integralmente em Área de Preservação Permanente – APP. Nos autos (eventos 1 .6 a 1.9), foi apresentada documentação que demonstra que a totalidade do imóvel está submetida a restrição legal de uso ambiental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança de IPTU sobre imóvel urbana localizado integralmente em Área de Preservação Permanente, diante da ausência de domínio útil ou possibilidade de exploração econômica da propriedade . III. RAZÕES DE DECIDIR
O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado em zona urbana, desde que o bem possa ser utilizado ou explorado economicamente.A legislação ambiental impõe restrições absolutas à utilização de áreas de preservação permanente, impedindo qualquer aproveitamento econômico, o que descaracteriza o domínio útil exigido para a incidência do tributo.A documentação constante nos autos comprova que a totalidade do imóvel encontra-se inserida em APP, inviabilizando o exercício dos poderes inerentes ao direito de propriedade, o que afasta a cobrança do IPTU .
Diante da inexistência de relação jurídico-tributária, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.Tese de julgamento:A incidência do IPTU exige a possibilidade de exercício do domínio útil ou da posse econômica sobre o imóvel urbano.A localização integral do imóvel em Área de Preservação Permanente – APP impede o uso, gozo e fruição da propriedade, tornando ilegítima a cobrança do tributo.Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9 .099/1995, art. 46; CF/1988, art. 156, I; CTN, art. 32 . (TJ-PR 00105430520248160130 Paranavaí, Relator.: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 26/05/2025, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/05/2025) [destaquei]

No caso em tela, o Parecer Técnico Nº 003/2023 – SEMAM – FUNDÃO/ES (Id 14278779), emitido pela própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente do recorrente, é categórico ao afirmar que a "GLEBA C" (gleba A1), pertencente à recorrida, com dimensões de 17,20m x 39,15m, está totalmente inserida na Área de Preservação Permanente (APP) do Rio Fundão, que exige uma faixa de 100m de largura conforme a Lei Federal nº 12.651/2012, artigo 4º, inciso I, alínea "b".

Adicionalmente, o mesmo parecer técnico aponta que grande parte dessa gleba está contida em área tombada pelo Estado do Espírito Santo (Resolução nº 03/91 da Secretaria de Cultura). A conclusão do órgão municipal é inequívoca ao pronunciar a "inviabilidade técnica de urbanização da área", destacando que "intervenções em APP - Área de Preservação Permanente ocorrerão apenas nas hipóteses e exceções trazidas em Legislação Federal, devendo ser atendido também os critérios e requisitos restritivos normalizados pelo ente Estadual e Municipal".

Essa total inserção do imóvel em APP, aliada à inviabilidade técnica de urbanização e à restrição imposta pelo tombamento, demonstra que a propriedade foi esvaziada de seu conteúdo econômico essencial, inviabilizando qualquer forma de uso, gozo ou exploração econômica direta em sua integralidade.

Não se trata, portanto, de uma mera limitação parcial ou de uma restrição que ainda permita alguma forma de aproveitamento econômico do bem. A situação se amolda perfeitamente à exceção delineada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgado AgInt no AREsp 1723597/SP, cuja ementa consignou expressamente que "
o titular de domínio (ou de fração dele) de área non aedificandi, apesar de não fazer jus à indenização pela intervenção estatal, merece ser exonerado do IPTU exatamente por conta desse ônus social, se, repita-se, cabal e plenamente inviabilizado o direito de construir no imóvel ou de usá-lo econômica e diretamente na sua integralidade.
"

Dessa forma, a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao considerar que a totalidade da inserção da propriedade em APP e área tombada, e a consequente inviabilidade de qualquer uso econômico direto, descaracteriza o fato gerador do IPTU.

O Parecer Técnico da SEMAM (Id 14278779), produzido pelo próprio ente municipal, atesta de forma contundente a condição
non aedificandi
do imóvel e a impossibilidade de exploração econômica, o que corrobora a tese da recorrida e justifica a exoneração do tributo.

O recorrente não logrou êxito em demonstrar que, mesmo nessas condições de restrição ambiental total, ainda remanesceria alguma forma de uso ou exploração econômica passível de justificar a incidência do IPTU. A mera menção de que a APP é uma limitação administrativa é insuficiente para sustentar a cobrança do imposto diante da evidência de total inviabilidade de aproveitamento da propriedade.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)